Tribunal: STF
Processo: HC 268114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adalto Oliveira Moura Rocha contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, em 26/11/2025, não conheceu do HC 1.038.111/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADALTO OLIVEIRA MOURA ROCHA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e estelionato praticado por meio de fraudes eletrônicas.
No presente writ, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aventando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis, e é “pai de três filhos menores, conforme certidões de nascimento anexo. O paciente é o provedor da família, seus três filhos menores e esposa dependem do seu trabalho” (fl. 15). Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Indeferida a liminar (fls. 36-38), foram prestadas as informações solicitadas (fls. 43-65).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 70-79).
É o relatório.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, o que ora passa-se a examinar. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão cautelar, transcrita no acórdão impugnado, está calcada nas seguintes razões de decidir:
[...] Trata-se de crimes graves, cuja pena máxima dos delitos denunciados é superior a 04 anos, sendo, por si só, já suficiente ao preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, CPP. Ademais, não se pode deixar de considerar a gravidade em concreto dos crimes imputados aos acusados e as peculiaridades do caso, as quais estão a indicar a presença do periculum libertatis a autorizar a imposição da custódia cautelar, já que, segundo consta os acusados tem agido reiteradamente para a prática das fraudes, se passando por funcionários, sócios ou administradores de diversas empresas para realizar novas compras e obter vultosa vantagem financeira em prejuízo de empresas, pois, além do significativo prejuízo patrimonial causado à empresa vítima, superior a dois milhões e quinhentos mil reais, os elementos dos autos apontam que há potencial lesivo da associação criminosa para o sistema econômico como um todo, considerando a possibilidade de vitimização de múltiplas empresas em todo o território estadual. Assim, o interesse público na repressão eficaz aos crimes investigados transcende a mera tutela do patrimônio individual da empresa vítima, alcançando a proteção do sistema econômico nacional e a preservação da segurança jurídica das relações comerciais desenvolvidas através de meios eletrônicos. A prisão cautelar dos acusados se mostra necessária não só como garantia da ordem pública, mas por conveniência da instrução criminal, considerando-se que pode influenciar na colheita de provas, assegurando a efetividade da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta aos acusados. As medidas cautelares trazidas pela lei nº 12.403/11 não se mostram adequadas no caso em tela, diante da gravidade do crime e por conta das circunstâncias do fato, nos termos do artigo 282, II, em sua nova redação, diante da especialização técnica e da estrutura organizacional permanente demonstrada, que tornam ineficazes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...].
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos delitos em tese praticados – estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP), por trinta e duas vezes, e associação criminosa (art. 288, caput, do CP) –, evidenciada no modus operandi. Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento: [...].
Vale destacar, ainda, que “[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais” (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).
Desse modo, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 7).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
[...] o recebimento e processamento deste Habeas Corpus, com a juntada dos documentos instrutórios, reconhecendo-se como ato coator a decisão monocrática proferida no STJ que denegou a ordem em HC anterior sem apreciação colegiada. Requer-se, em liminar e inaudita altera parte, a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ADALTO OLIVEIRA MOURA ROCHA, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária tutela cautelar, a substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP (comparecimento periódico, proibição de contato com corréus e testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e fins de semana, eventual monitoração eletrônica e/ou fiança), nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. No mérito, pede-se a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, reconhecendo-se a carência de fundamentação idônea do decreto e das decisões de manutenção da preventiva (arts. 312 e 315 do CPP), a ilicitude das provas digitais obtidas por requisição de IMEIs e dados técnicos sem ordem judicial, em descompasso com a reserva de jurisdição e com os limites da ADI 4.906; bem como a inobservância da cadeia de custódia e a violação à Súmula Vinculante nº 14. Consequentemente, requer-se o desentranhamento dos relatórios/extrações ilícitos e de todas as provas deles derivadas, por força do art. 157, caput e § 1º, do CPP, afastando-se definitivamente a prisão preventiva, vedada a sua renovação pelos mesmos fundamentos genéricos, salvo nova decisão concretamente motivada e lastreada apenas em prova lícita e devidamente acreditada. Por fim, requer-se a requisição urgente de informações à autoridade apontada como coatora, a oitiva da Procuradoria-Geral da República e a imediata comunicação ao Juízo de origem para cumprimento do que vier a ser decidido, facultada a apresentação de memoriais e documentos supervenientes pertinentes. (doc. 1, pp. 21-22).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, em 26/11/2025, não conheceu do HC 1.038.111/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator